Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-72.2021.8.11.0035
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-72.2021.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (APELANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DÚPLICE EFEITO -

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO.

O recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja, impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo
932
, inciso
III
do
CPC
.

1. “Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos.”
(AgInt no RO nos EDcl nos EDcl no AREsp 1678511/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021).

2.
Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ROLAND TRENTINI
, contra sentença proferida pelo juízo
da Vara Única de Alto Garças-MT, que nos autos da
ação declaratória com dúplice efeito

n° 1000135-72.2021.8.11.0035,
julgou improcedente

a pretensão deduzida na inicial.

Sustenta o apelante que
ao adquirir essas embalagens, ele não se configura como consumidor final, mas sim como parte de um processo de produção, em que os "big bags" acompanham os produtos até o comprador final, sem retorno ao produtor. Ele alega que a incidência do DIFAL seria indevida, uma vez que a legislação prevê tal cobrança apenas para bens destinados a consumo ou ativos fixos, o que não se aplica ao caso.

O apelo menciona que o Regulamento de ICMS do Mato Grosso (RICMS/MT) concede crédito fiscal para embalagens que integram o produto final, assemelhando-se a matérias-primas. Em apoio, ele cita um precedente da SEFAZ/MT, onde foi reconhecido que embalagens de algodão, similares aos "big bags," não deveriam ser tributadas com diferencial de alíquota.

Ao final, aduz que
“O Juízo de origem, no entanto e com devida vênia, apreciou o caso concreto colocado a sua apreciação com visão generalista (ID 120401751; pg. 1-4). Perceba-se que neste caso concreto se a embalagem (big bag) sair da equação não é possível que a produção do recorrente chegue ao destinatário (adquirente), até porque, também como se sustentou na Inicial, haveria perdas.”

Por tais razões, requer o
“recebimento e processamento do presente Recurso de Apelação e, constatado error in judicando e/ou error in procedendo, sob prudente avaliação de Vossas Excelências, requer integral provimento para reformarem a Sentença recorrida, proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Garças, acolhendo todos os pedidos deduzidos nas rubricas 7.6.; 7.6.1.; 7.6.2.; 7.6.3. e 7.6.4., da Inicial (ID 49332901; pg. 14-15), neste Recurso de Apelação integralmente ratificados.”

As contrarrazões foram apresentadas sob id. 183617186.

Sem parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
ROLAND TRENTINI
, contra sentença proferida pelo juízo
da Vara Única de Alto Garças-MT, que nos autos da
ação declaratória com dúplice efeito

n° 1000135-72.2021.8.11.0035,
julgou improcedente

a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes fundamentos:

“(...)

Analisando os autos, constato a suficiência dos documentos apresentados para a prolação do julgamento.

Outrossim, mesmo que houvesse o requerimento e a juntada de outras provas, a conclusão do Juízo seria a mesma dados os documentos que instruem os autos.

Ato contínuo, presentes os pressupostos processuais e as condições da ação e à falta de preliminares pendentes de análise, dou por saneado o processo.

Suficientemente instruído o processo e superada a necessidade de complementação das provas, procedo ao julgamento antecipado do mérito (Código de Processo Civil, artigo 355, I).

Da análise dos autos, verifico que, embora o Autor tenha aderido ao programa estadual de recuperação fiscal em que reconhece a legitimidade das dívidas tributárias lançadas contra si, pretende a obtenção de pronunciamento jurisdicional declaratório de inconstitucionalidade da incidência de alíquota diferencial às embalagens do tipo “big bag”.

Pois bem.

Do cotejo entre os documentos apresentados, a legislação de regência e o entendimento jurisprudencial firmado sobre o tema, consigno que a pretensão autoral não comporta deferimento.

A um, porque o Regulamento Estadual do ICMS prevê a incidência do tributo aos bens ou mercadorias adquiridos pelo contribuinte e destinados a uso, consumo ou ativo permanente (RICMS/2014, art. 2º, § 1º, IV).

A dois, pois o aludido regulamento estabelece que, qualquer que seja o regime de apuração e pagamento do imposto, é vedado o crédito do imposto pago relativamente à mercadoria entrada ou adquirida pelo estabelecimento (i) para integração ou consumo na produção rural, cuja saída não seja tributada ou tenha reduzida base de cálculo; (ii) para uso ou consumo do estabelecimento, não sendo utilizada na comercialização, para integração ou consumo no processo de industrialização (REICMS, art. 116).

A três, porquanto o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inviável a compensação do crédito tributário incidente aos materiais plásticos adquiridos e utilizados para embalagem, a saber:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS.
DIREITO DE CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRODUTO INTERMEDIÁRIO. MATERIAIS PLÁSTICOS UTILIZADOS PARA EMBALAGENS. PRODUTO DESPROVIDO DE ESSENCIALIDADE À ATIVIDADE EMPRESARIAL.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - [...]. II - A parte, ora recorrida, alegou, em seu recurso especial, ser incabível o direito ao crédito de ICMS em face de materiais plásticos utilizados para embalagens. III - Verifica-se que a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recente decisão, concluiu
pela inviabilidade do referido creditamento, uma vez que o citado material utilizado para as embalagens não tem essencialidade na atividade empresarial da contribuint
e, conforme se depreende do seguinte julgado: REsp n. 1.830.894/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 5/3/2020. IV - A referida decisão se soma, ainda, a outras decisões nesse mesmo sentido, quais sejam: REsp n. 1.808.979/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 1º/7/2019 e AgRg no REsp n. 1.393.151/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014, DJe 19/12/2014. V - Correta, portanto, a decisão monocrática que conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, dar-lhe provimento para julgar improcedente o mandado de segurança. VI - Agravo interno improvido.
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp n. 1.088.027/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020, grifei;
link
).

Nesse panorama, urge reconhecer que o tributo ICMS, incidente sobre as embalagens adquiridas pelo Autor, é devido, uma vez que os objetos tributados com alíquota diferencial - cerne do feito - não integram a cadeia de produção do Autor, tão somente facilitando o armazenamento.

Além disso, as embalagens não são utilizadas na comercialização dos produtos, isso porque a produção pode ser negociada independentemente do uso das embalagens.

Reconhecida a constitucionalidade e a legalidade da cobrança de tributos com alíquota diferencial, reputo prejudicada a análise do pedido de anulação dos lançamentos tributários em relação às embalagens objeto deste feito.

De mais a mais, o Autor aderiu ao programa de refinanciamento dos créditos tributários, reconhecendo a legitimidade e a legalidade das cobranças, o que, por si só, dispensa a análise do pedido anulatório.

Diante do exposto e considerando o que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

Consequentemente, extingo o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Irresignado, o autor apresentou recurso de apelação pretendendo a reforma da sentença, aduzindo que
“
O Juízo de origem, no entanto e com devida vênia, apreciou o caso concreto colocado a sua apreciação com visão generalista (ID 120401751; pg. 1-4). Perceba-se que neste caso concreto se a embalagem (big bag) sair da equação não é possível que a produção do recorrente chegue ao destinatário (adquirente), até porque, também como se sustentou na Inicial, haveria perdas.”

Em que pese às alegações do recorrente, o recurso não merece ser conhecido.

Nesse sentido, verifica-se que a parte apelante apresenta em seu recurso argumentações as quais são totalmente genéricas.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente impugnar todos os fundamentos que justificariam a manutenção da decisão, mostrando ser insustentável, sob pena de tornar rígido o julgado objeto do recurso, por ausente demonstração do interesse recursal, que precisa ser demonstrado ao juízo ad quem.

Exige-se que todo recurso seja formulado por meio de peça pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado,
mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

De acordo com o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, a apelação conterá, obrigatoriamente, os fundamentos de fato, de direito e as razões que ensejarão a possível reforma da sentença.

A respeito da matéria leciona Humberto Theodoro Junior,
in verbis
:

“Constitui, ainda, pressuposto do recurso a motivação, pois 'recurso interposto sem motivação constitui pedido inepto'. Daí estar expressa essa exigência no tocante à apelação (art. 514, II), ao agravo de instrumento (art. 524, I e II), aos embargos de declaração (art. 536), recurso extraordinário e ao especial (art. 541, III), e implícita no que tange aos embargos infringentes (art. 531).”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de Direito Processual Civil. Vol. 1. 53ª Ed. Forense, 2012, pág. 607).

No entanto, o recorrente em nenhum momento impugnou os fundamentos adotados na sentença, apenas menciona que “
O Juízo de origem, no entanto e com devida vênia, apreciou o caso concreto colocado a sua apreciação com visão generalista”.

É cediço que em observância ao princípio da dialeticidade, não basta à parte manifestar, apenas, a vontade de recorrer, sendo sua obrigação expor em seu recurso os motivos pelos quais se insurge, indicando as razões de fato e de direito que ensejariam a reforma da decisão.

Nas palavras de Cássio Scarpinella Bueno:

Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a afirmar a sua posição jurídica como a mais correta. Na perspectiva recursal, é a decisão que deve ser confrontada (in Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Volume 5, 2008, p. 30-31).

No caso, o apelante deixou de esboçar de forma clara e precisa a sua irresignação quanto à sentença, e não apresentou razões hábeis a contrapor as fundamentações apresentadas.

Assim, resta clarividente a ofensa ao princípio da dialeticidade, decorrente da falta de impugnação no tocante à fundamentação da decisão recorrida, razão pela qual não restou atendido o pressuposto legal previsto no art. 1.010, inc. II, do CPC/2015.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.” (N.U 0002229-65.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021) (destaquei)

Sendo assim, não havendo impugnação aos fundamentos da sentença, o recurso carece de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e mantenho incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024